Tribunal: TJBA
Processo: 8002630-46.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002630-46.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARA MURTA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CARGA MONOFÁSICA PARA BIFÁSICA. IMÓVEL RURAL. COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$5.000,00. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I - Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de alteração de carga elétrica de monofásica para bifásica em imóvel rural e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II - A concessionária de energia elétrica, quando exige pagamento para alteração de carga elétrica, deve comprovar de forma específica e fundamentada a necessidade técnica e o enquadramento legal da cobrança, nos termos da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

III - No caso concreto, a concessionária apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), deixando de apresentar qualquer documento que justificasse a cobrança do valor de R$9.246,77 a título de coparticipação.

IV - A conduta da concessionária em condicionar a prestação de serviço essencial ao pagamento de valor expressivo, sem justificativa técnica comprovada, somada à excessiva demora na solução do problema, configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

V - O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas. Redução não cabível.

VI - Honorários advocatícios mantidos em 20% sobre o valor da condenação, em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº
8002630-46.2023.8.05.0138
, de Jaguaquara, em que figuram como parte recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como parte recorrida
ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora